Tribunal: TJMT
Processo: 1019907-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019907-29.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marilia Carolina de Castro Margarida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que no dia 8.10.2021 a paciente foi presa em flagrante, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Ao analisar as peças informativas da prisão, o Juízo da Comarca de Barra do Garças declinou da competência em prol da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual após receber os autos quedou-se inerte.
Assim, sustenta a ilegalidade da prolongação da prisão em flagrante por mais de duas semanas, como também pela não apreciação de pedido de liberdade.
Sustenta, ainda, ser obrigatória a realização de audiência de custódia, como também ilegal a decretação de prisão preventiva de ofício. Ao final, postula a concessão de liberdade provisória, porquanto a paciente teria bons predicados.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 109791473).
É o essencial.
Após colher a manifestação do Ministério Público, o juízo acoimado coator i) relaxou a prisão em flagrante; ii) decretou a prisão preventiva da paciente; e iii) indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado na origem.
Consequentemente, restam prejudicadas as arguições de ilegalidade da prisão em flagrante, como também da demora na apreciação do pedido de liberdade provisória.
Por outro lado, não visualizo a suposta atuação do juízo de ofício, pois a prisão preventiva foi decretada em atendimento à representação formulada pelo Ministério Público.
Outrossim, em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva à paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, em especial a gravidade concreta da conduta.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator